Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730565-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MILTON LEITE SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE CONCILIATÓRIA (PRÉ-PROCESSUAL). TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRINCÍPIOS DA NOVA TEORIA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUJEIÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Os arts. 104-A a 104-C possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas. São duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). A fase conciliatória – embora, tecnicamente, não haja processo – é realizada perante juiz de direito. O insucesso da composição entre as partes será causa de instauração do processo propriamente dito, nos mesmos autos. A particularidade procedimental não é obstáculo à concessão da tutela antecipada. 2. Há possibilidade de concessão de tutela de urgência na fase inicial do processo de repactuação de dívidas. A interpretação das normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. O propósito normativo do novo procedimento é facilitar a solução do superendividamento, o que acaba por favorecer também os credores, que passam a ter uma previsão de recebimento de seus créditos. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência – para providências relacionadas ao endividamento – na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento. Isso porque o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, dois (ou mais) processos que, ao final, visam a mesma finalidade. Essa interpretação vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, além de gerar aumento desnecessário no número de processos em tramitação, o que, acumuladamente, compromete todo o sistema judicial. 3. A despeito das particularidades do procedimento de tratamento de superendividamento, não é novidade no sistema processual vigente que haja uma primeira fase conciliatória e, caso infrutífera, seja iniciada a fase contenciosa, a exemplo dos procedimentos da recuperação judicial, das ações de família e até o procedimento comum do CPC. Em todas as hipóteses é possível requerer as tutelas cautelar ou antecipada. Por essas razões, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência nos autos da ação de repactuação de dívidas, caso presentes os requisitos legais, até que sobrevenha acordo entre as partes ou seja homologado o plano judicial de pagamento. 4. O STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao CDC direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. 8. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. 9. De outro lado, o banco que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé, com a ideia de crédito responsável. Em última análise, deve-se observar se há desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. Em tais situações, pode haver risco de dano grave, a ensejar a concessão da tutela recursal, até que se efetive a repactuação das dívidas e resolução do superendividamento. 10. Nas hipóteses de contratos com naturezas distintas, não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. 11. Decisão parcialmente reformada para determinar que apenas os empréstimos consignados sejam limitados, observada a margem consignável de 35% sobre os rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos obrigatórios. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, §3°, da Medida Provisória 2.215-10/2001, defendendo que a limitação de descontos deve ser no patamar de 70% (setenta por cento) da remuneração líquida, conforme regramento específico da categoria. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJRJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3°, da Medida Provisória 2.215-10/2001, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a Medida Provisória no 2.215-10/2001 é aplicável aos militares das Forças Armadas, o que não é o caso. A Lei no 14.131/2021 – aplicável aos militares do Distrito Federal por disposição expressa” (ID 45046706 - Pág. 13). Desse modo, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.” (AgInt no REsp n. 1.912.329/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010